Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-32.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-32.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA PINHEIRO RAMOS - CPF: 065.090.081-22 (APELANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA PINHEIRO RAMOS - CPF: 570.901.491-53 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GONCALINA MARIA PINHEIRO RAMOS - CPF: 570.901.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE
DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000703-32.2017.8.11.0002

APELANTE:

LARISSA PINHEIRO RAMOS

APELADA:

SEGURADORA LÍDER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LARISSA PINHEIRO RAMOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. Juiz André Mauricio Lopes Prioli,
que

nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER S/A,
acolhendo a preliminar aventada pela seguradora, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do CPC, sob o fundamento de falta de interesse processual, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Condenou também a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, visto que condiciona a apreciação do mérito ao prévio requerimento administrativo, como condição
“sine qua non”
para o ingresso na via judicial, sob pena de configurar a falta de interesse de agir.

Assevera que, no caso concreto, a situação de
per si
já denota total ausência de paridade técnica e econômica entre as partes, e mesmo diante do Boletim de Ocorrência e demais comprovantes de despesas médicas, hospitalares e medicamentos que instruem a inicial, a decisão desconsiderou o fato apresentado para valorizar a burocracia.

Sustenta a inobservância de preceito processual, aduzindo que o artigo 10 do CPC proíbe o juiz de prolatar sentença sem que antes dê à parte a oportunidade de se manifestar nos autos, restando configurado o cerceamento de defesa da autora que consiste no ato de ser submetida ao exame pericial requisitado pelo reclamado, que o Juízo passou por alto, desobedecendo ao comando legal.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, de modo que os pedidos da apelante sejam julgados totalmente procedentes, condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral [id. 64503996].

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 64507450, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 65728957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LARISSA PINHEIRO RAMOS
ajuizou a ação de cobrança de seguro DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER S/A
, objetivando o recebimento do pagamento de indenização relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
acolhendo a preliminar aventada pela seguradora, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a apelante/requerente ajuizou a presente ação para receber indenização em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2017.

Em decisão datada de 03/05/2017 (Id. 64503971), o magistrado de primeiro grau determinou a autora/apelante emendar a inicial para trazer aos autos cópia
do requerimento administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do feito.

Pela petição datada de 08/06/2017 (Id. 64503972), em cumprimento a determinação exarada, a autora/apelante aportou aos autos o requerimento administrativo datado de 02/06/2017 (Id. 64503973), posterior ao ingresso da ação.

A apelante alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que condiciona a apreciação do mérito ao prévio requerimento administrativo, como condição
“sine qua non”
para o ingresso na via judicial, sob pena de configurar a falta de interesse de agir.

Em cotejo dos autos, durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio requerimento administrativo quando do ingresso da ação, o que foi realizado posteriormente pela apelante, caracterizando a ausência de seu interesse de agir.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (STF - RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

A Suprema Corte consignou ainda, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão, o que não se observa
in casu
.

Eis que esse é o fundamento do magistrado de primeiro grau, conforme excerto que se transcreve,
in verbis
:

“(...) Logo, em observância à orientação jurisprudencial da Excelsa Corte e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é nítida a ausência de interesse de agir da parte autora quando da interposição da presente ação.

Por fim, cumpre anotar que o requerimento administrativo não chegou a ser indeferido, tendo a requerida solicitado os documentos necessário ao andamento do feito, os quais a requerente não comprovou ter protocolada na esfera administrativa (id. 9398177). (...)”
(Id. 64503994)

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo, de modo que, ausente a pretensão resistida, carece a autora do interesse processual.

Sobre o assunto este Sodalício também se pronunciou,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – EMENDA DA INICIAL OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – NÃO ATENDIMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A judicialização para o recebimento do seguro DPVAT está condicionada ao requerimento administrativo prévio, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 936.574/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado pela Terceira Turma em 02/08/2011. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, estabeleceu a necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
”
(N.U 1002875-44.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não demonstrado o prévio requerimento administrativo pela parte autora, não há falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que falta interesse processual à requerente
.”
(N.U 1000514-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais para 15% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020